Tribunal: CARF
Processo: 13886.721117/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.721117/2012-04
ACÓRDÃO
2002-009.335 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZENIR APARECIDA DUTRA SANTORO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Resta inócuo o debate no âmbito administrativo de matéria sob avaliação
do Poder Judiciário, uma vez que em face do princípio constitucional da
unidade de jurisdição apenas as decisões judiciais têm caráter de
definitividade. Assim, existindo ação judicial cuja decisão diga respeito ao
objeto de processo administrativo fiscal, deve o Fisco submeter-se ao
julgamento efetuado pelo Poder Judiciário quanto a essa matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.335 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.721117/2012-04
2
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF relativa ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual houve
ajuste do saldo do imposto a restituir declarado (R$ 2.513,84), para um imposto
suplementar de R$ 26.688,37. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros
de mora, totalizando R$ 52.917,69 na data da lavratura.
Foi apurada omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação na Justiça Federal, no valor de R$ 106.189,86. Não há imposto
retido sobre os rendimentos omitidos a compensar. A descrição dos fatos foi
complementada pelo Auditor Fiscal nos seguintes termos:
Omissão parcial de rendimentos recebidos em decorrência de Decisão da Justiça
Federal, no valor de R$ 106189,86 já excluído da base tributável a parcela de juros
moratórios no valor de R$ 16.354,16, consoante Decisão no processo no
2004.34.048565-0, da 7a Vara da JFDF, e descontado o valor pago a titulo de
honorários advocatícios proporcionais no valor de R$ 6.347,92 (89,02%). Os
rendimentos foram tributados integralmente no momento do recebimento, uma
vez que foram pagos de forma acumulada em data anterior â vigência da MP
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010.
A contribuinte foi notificada em 13/08/2012, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 10/09/2012, ela juntou documentos para análise e
apresentou impugnação, na qual alega, em síntese:
- Declarou os rendimentos considerados indevidamente pela Auditoria como
omitidos, parte como rendimentos tributáveis, aproveitando o imposto retido na
fonte pelo Banco do Brasil, e parte como rendimentos isentos e não tributáveis.
- As verbas recebidas referem-se ao período 12/1999 a 03/2006 e decorrem da
chamada incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do
trabalho e foi recebida a destempo, daí o seu caráter indenizatório. Inclusive, por
meio da Resolução no 245, de 12/12/2002, o Supremo Tribunal Federal – STF
reconheceu a natureza indenizatória de diferenças salariais recebidas pelos
magistrados a destempo, entendimento acolhido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.335 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.721117/2012-04
3
- A impugnante cometeu, na verdade, um erro, pois declarou uma parte dos
rendimentos na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica (R$
20.084,19), quando se trata de rendimentos isentos, por serem indenizatórios. Na
época da transmissão da Declaração de Ajuste Anual, não dispunha dessa
informação, bem como do informe de rendimentos. Requer, portanto, que tais
rendimentos sejam considerados como isentos e seja-lhe restituído o imposto
retido na fonte por equívoco.
- Na situação em tela, onde o direito da contribuinte é líquido e certo, cabe a
reclassificação do valor declarado pela própria DRF por revisão de ofício, pois a
impugnante está impossibilitada de retificar sua declaração por força do art. 7o,
§1o, do Decreto no 70.235/1972.
- Há equívoco no enquadramento legal, pois a hipótese legal para tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente está contida no art. 12 da Lei no
7.713/1988, o qual não consta no lançamento.
- Mesmo que se considere os rendimentos como tributáveis, tratando-se de
rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas da época em que deveriam ter sido pagos, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, inclusive, expediu o Ato Declaratório no 1, em 27/03/2009,
para dispensar os procuradores da interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos. A Secretaria da Receita Federal do Brasil manifestou-se por não
constituir créditos tributários relativos à matéria, conforme resposta no 232 do
Manual “Perguntas e Respostas”.
- Ainda que os rendimentos sejam reputados como tributáveis, não podem ser
lançados na forma em que determina o STJ, por terem sido atingidos pela
decadência, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional – CTN.
- Se não forem considerados os argumentos anteriores, com base no art. 100,
parágrafo único do CTN, devem ser excluídas a multa e os juros, já que a
contribuinte seguiu as instruções da própria Receita Federal do Brasil existentes
na época da declaração.
- Caso não seja excluída a multa, não podem incidir juros SELIC sobre ela. A multa
não é mencionada no caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996, devendo esse
dispositivo legal ser interpretado restritivamente, por força do art. 112 do CTN.
- Por fim, o Auditor Fiscal deduziu R$ 6.347,92 a título de honorários advocatícios
de forma proporcional, quando o valor correto é R$ 7.130,89. O valor dos
honorários deveriam ter sido subtraídos integralmente, de acordo com o que
dispõe a Instrução Normativa no 1.127/2011.
Em 09/05/2016, a contribuinte apresentou nova petição, por meio da qual
comunica à Secretaria da Receita Federal do Brasil que a ANAJUSTRA, figurando a
contribuinte como substituída, interpôs nova ação judicial (0022862-
96.2011.4.01.3400, da 22a Vara Federal de Brasília/DF), na qual restou
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.335 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.721117/2012-04
4
reconhecido o direito à aplicação do regime de competência na apuração do
Imposto sobre a Renda devido sobre os rendimentos acumulados em face da ação
judicial no 2004.34.00.048565-0 (0039464-12.2004.4.01.3400), da 7a Vara Federal
de Brasília. Acrescenta, ainda:
- a decisão na ação 0022862-96.2011.4.01.3400 transitou em julgado, impondo-se
a homologação da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2009, com o
cancelamento do lançamento tributário; - deve ser aplicada a Solução de Consulta
Interna no 001-SRRF10/Disit/2012; - O STF julgou inconstitucional o art. 12 da Lei
no 7.713/1988, o qual se aplicaria ao caso; - a impugnante fará jus à restituição do
imposto pago a maior, conforme razão da impugnação.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Resta inócuo o debate no âmbito administrativo de matéria sob avaliação do
Poder Judiciário, uma vez que em face do princípio constitucional da unidade de
jurisdição apenas as decisões judiciais têm caráter de definitividade. Assim,
existindo ação judicial cuja decisão diga respeito ao objeto de processo
administrativo fiscal, deve o Fisco submeter-se ao julgamento efetuado pelo
Poder Judiciário quanto a essa matéria.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. QUINTOS INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO.
Constitui rendimentos tributáveis, provenientes do trabalho, os quintos
incorporados à remuneração de servidor público que exercia cargo na função de
direção, chefia ou assessoramento enquanto vigente lei que estabelecida essa
vantagem.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL.
DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS NA PROPORÇÃO DOS
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Devem ser abatidos os honorários advocatícios pagos por ação judicial em virtude
da qual foram recebidos rendimentos, na mesma proporção da parcela relativas
aos rendimentos tributáveis em relação ao montante total recebido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. JUROS SELIC.
Ocorrendo o lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) e os juros SELIC sobre o valor principal, conforme Lei no
9.430/1996. art. 44, I, e 61, §3o.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.335 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.721117/2012-04
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros cobrados devem ser considerados improcedentes por serem acessórios à
obrigação tributária principal indevida
b) a multa deve ser considerada improcedente por ser acessória à obrigação
principal indevida
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
d) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
e) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A decisão de piso no que se refere à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente não conheceu da impugnação em razão da concomitância e
determinou que após o trânsito em julgado do presente PAF fossem os autos remetidos à
autoridade reparadora para aplicação da decisão judicial.
Assim, não houve decisão sobre a referida matéria, não mais submetida ao
processo administrativo.
A acórdão prolatado tratou então das demais matérias não abarcadas pela ação
judicial de poderia se apreciadas e que dependendo do resultado na aplicação da decisão judicial
poderiam ter repercussão nas exigências, por ventura apuradas.
Em seu recurso, a recorrente trata novamente da questão da forma de tributação
dos rendimentos recebidos acumuladamente, na questão de ordem, na preliminar e no mérito,
matéria esta que não pode ser apreciada em razão da concomitância, nos termos da Súmula 1 do
CARF.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.335 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.721117/2012-04
6
Assim, não havendo insurgência no recurso contra as matérias que foram
apreciadas no acórdão recorrido, quais sejam, a natureza indenizatória dos rendimentos
recebidos, o valor abatido da base de cálculo a título de honorários advocatícios e a multa de
ofício e juros SELIC, caso é de não conhecimento do recurso manifestado, devendo após o transito
em julgado dessa decisão os autos retornarem à origem para aplicação da decisão judicial e
verificação se com essa aplicação remanescerá ainda alguma exigência no presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 233
DF CARF MF
Original